Tribunal: TJMT
Processo: 1015356-30.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015356-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VAUDIR MAR JOSTINO FERREIRA - CPF: 049.850.851-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015356-30.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: VAUDIR MAR JOSTINO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA MENTAL NO CURSO DA EXECUÇÃO. INTERDIÇÃO DECORRENTE DE TRAUMATISMO INTRACRANIANO. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DA ENFERMIDADE AO FATO DELITUOSO. INCAPACIDADE CIVIL TOTAL RECONHECIDA. INCOMPATIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM O QUADRO CLÍNICO DO REEDUCANDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de conversão da pena privativa de liberdade em tratamento ambulatorial, apesar de comprovada superveniência de doença mental incapacitante no curso da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, na modalidade tratamento ambulatorial, quando sobrevier doença mental no curso da execução penal.

III. Razões de decidir

3. O art. 183 da Lei de Execução Penal autoriza a conversão da pena em medida de segurança quando a doença mental surge no curso da execução, independentemente de contemporaneidade com o fato delituoso.

4. A comprovação de incapacidade civil absoluta por meio de prova técnica evidencia quadro clínico incompatível com o cumprimento da pena em regime prisional comum.

5. A manutenção da pena privativa de liberdade, diante de alteração relevante das condições pessoais do apenado, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

6. A hipótese não se confunde com coexistência de sanções em processos distintos, mas sim com adequação da execução penal à condição superveniente do condenado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A superveniência de doença mental no curso da execução penal autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, nos termos do art. 183 da LEP. 2. A incapacidade civil absoluta comprovada por prova técnica impõe a adequação da execução penal, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena."

______________________________________

Dispositivos relevantes: LEP, art. 183; CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XLVI.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 531.438/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015356-30.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: VAUDIR MAR JOSTINO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
VAUDIR MAR JOSTINO FERREIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções da Comarca de Nobres/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0000911-06.2018.8.11.0032, que indeferiu o pedido de conversão da pena privativa de liberdade do reeducando em tratamento ambulatorial.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a possibilidade de substituição diante da superveniência de doença mental no curso da execução e à necessidade terapêutica demonstrada por prova técnica, com fundamento no artigo 183 da Lei de Execuções Penais e na jurisprudência dos Tribunais Superiores [doc. digital n. 359420373].

A Promotoria de Justiça de Nobres/MT se manifestou pelo provimento do recurso defensivo [doc. digital n. 359420376].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 359420372].

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e provimento do agravo [doc. digital n. 361661899].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015356-30.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
VAUDIR MAR JOSTINO FERREIRA
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput,
do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado [autos n. 0000391-80.2017.8.11.0032].

Em 22 de junho de 2021, o reeducando obteve a progressão para o regime semiaberto; contudo, restou comprovado que em 5 de novembro de 2024 foi acometido por traumatismo intracraniano, tendo sido declarado absolutamente incapaz para os atos da vida civil, em sede de ação de interdição [autos n. 1000666-71.2024.8.11.0030].

Diante do ocorrido, a Promotoria de Justiça de Nobres/MT em 17 de março de 2025 requereu a conversão da pena privativa de liberdade em tratamento ambulatorial [SEEU – mov. 204.1].

Ocorre que o pedido ministerial foi indeferido pelo Juízo das Execuções daquela Comarca em decisão prolatada no dia 18 de novembro de 2025, sob a seguinte fundamentação,
verbis
:

“Trata-se de executivo de pena do recuperando VAUDIR MAR JOSTINO FERREIRA, atualmente em regime semiaberto. Foi juntado aos autos cópia da sentença que julgou procedente uma ação de interdição, tendo em vista que a perícia médica realizada no apenado consignou que o reeducando é totalmente incapaz para exercer os atos da vida civil – seq. 200.2. Instado, o Ministério Público manifestou para que seja convertida a pena privativa de liberdade em tratamento ambulatorial – seq. 204.1. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido ministerial de seq. 204.1. Isto porque, em que pese o reconhecimento da incapacidade do apenado por determinação judicial em 05.11.2024, não há obstáculo jurídico para imposição de medida de segurança em um processo e a aplicação de pena privativa de liberdade em outro. Ademais, o fato praticado pelo apenado se deu em 01.02.2017, com trânsito em julgado na data de 25.06.2019, sem que tenha sido arguida qualquer incapacidade do apenado na época em questão.

[...]

Desta forma, intime-se o apenado para que dê continuidade no cumprimento de pena. Ciência ao Ministério Público e à Defesa”
(SEEU – mov. 207.1).

Irresignada, sobretudo em razão do quadro clínico do reeducando, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a possibilidade de conversão da pena diante da superveniência de doença mental no curso da execução, com base no artigo 183 da LEP e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O pedido comporta provimento.

Como se vê, a controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em tratamento ambulatorial, diante da superveniência de doença mental no curso da execução penal.

Nos termos do artigo 183 da LEP, “
quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, poderá o Juiz determinar a substituição da pena por medida de segurança
”.

A norma, como se vê, disciplina precisamente hipótese de
fato superveniente à condenação
, não exigindo que a enfermidade seja contemporânea ao delito ou ao processo de conhecimento, bastando que se manifeste no curso da execução e que haja necessidade terapêutica.

No caso dos autos, restou comprovado que o agravante foi acometido por
traumatismo intracraniano
, tendo sido, inclusive,
declarado absolutamente incapaz para os atos da vida civil, em sede de ação de interdição judicializada
.

Tal circunstância evidencia quadro clínico grave e incompatível com o regular cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum.

A decisão recorrida indeferiu o pleito ao fundamento de que a incapacidade seria posterior ao fato delituoso e ao trânsito em julgado da condenação, bem como pela inexistência de óbice à coexistência de pena privativa de liberdade e medida de segurança em processos distintos.

Todavia, tais fundamentos não se sustentam.

Primeiro, porque, como já destacado, a
superveniência da enfermidade é justamente o pressuposto de incidência do art. 183 da LEP
, sendo indevida a exigência de contemporaneidade com o fato criminoso.

Segundo, porque o precedente
[1]
invocado pelo Juízo
a quo
refere-se à possibilidade de coexistência de sanções em
processos distintos
, situação diversa da dos autos, em que se discute a adequação da execução penal
no mesmo processo
, diante de alteração relevante das condições pessoais do apenado.

Ademais, a prova técnica constante do Executivo de Pena demonstra que o agravante apresenta
incapacidade civil total
, com comprometimento significativo de suas funções cognitivas e volitivas, o que inviabiliza, à luz da finalidade da execução penal e da adequação da medida executória, a manutenção do cumprimento da pena em regime ordinário.

Não por outro motivo, o próprio Ministério Público, tanto em primeiro grau quanto em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, entendimento igualmente adotado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de adequar a execução penal às condições pessoais do apenado, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Nesse sentido:

“Execução Penal – Pena privativa de liberdade – Conversão das sanções em medida de segurança consistente em internação – Superveniência de informação quanto a estar o agravante acometido de doença mental –Inteligência do art. 183 da LEP Nos termos do art. 183 da LEP, quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade

administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança [...]”
(TJSP, Agravo de Execução Penal: 0002595-79.2024.8.26.0050 São Paulo, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/04/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de

Publicação: 30/04/2024)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL, EM RAZÃO DA PERSISTÊNCIA DA PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. RECURSO DA DEFESA. [...] PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM MEDIDA DE SEGURANÇA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 183 DA LEP. [...] SUBMISSÃO DO APENADO À INTERNAÇÃO [...] DECISÃO REFORMADA.

1 "A medida de segurança prevista no art. 183 da Lei de Execução Penal é aplicada quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, ocasião em que a sanção é substituída pela medida de segurança, que deve perdurar pelo período de cumprimento da reprimenda imposta na sentença penal condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada" (STJ, AgRg no HC 531.438/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020).

2 "Ainda que não cessada a periculosidade do agente, deve cessar a intervenção do Estado na esfera penal. Caberá, ao Ministério Público, se o entender necessário, em razão da não cessação da periculosidade do agente, desde que estritamente necessário à proteção deste ou da sociedade, buscar a sua interdição perante o Juízo cível, com fulcro no disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil. Caso contrário, não há outra alternativa senão a sua liberação imediata" (STJ, HC 121.877/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 29/06/2009, DJe de 8/9/2009). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5015401-22.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 14-10-2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o
recurso de
VAUDIR MAR JOSTINO FERREIRA
,
determinando a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, na modalidade tratamento ambulatorial
, nos termos do art. 183 da Lei de Execução Penal, cabendo ao Juízo da execução adotar as providências necessárias à adequada implementação da medida.

É como voto.

[1]
STJ - HC: 275635 SP 2013/

0271447-8, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/03/

2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2016

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026